Tribunal: TCU
Processo: 011.144/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da celebração, cumprimento e rescisão do acordo de leniência com a empresa UTC Engenharia S/A e vinculadas

Inteiro teor:
Acórdão 684/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de acompanhamento iniciado por comunicação consistente no Ofício 11.809/2015, encaminhado a esta Corte pela Controladoria-Geral da União (CGU), a qual informa manifestação de interesse de sociedades integrantes de grupo empresarial em cooperar para apuração de atos ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); Considerando que, por meio do Acórdão 2404/2022-TCU-Plenário , sob minha relatoria, o Tribunal de Contas da União reputou não haver evidências suficientes de que as obrigações financeiras firmadas em acordo de leniência vinham sendo regularmente adimplidas pelas referidas empresas colaboradoras, bem como asseverou que os valores negociados no referido acordo não satisfazem os critérios de quitação de dano às entidades lesadas, previstos em Acordo de Cooperação Técnica (ACT), celebrado entre a Controladoria-Geral da União (CGU), Advocacia-Geral da União (AGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério da Segurança Pública (MSP) e Supremo Tribunal Federal (STF). Considerando que, após a prolação do Acórdão 2404/2022-TCU-Plenário , a CGU e a AGU publicaram decisão de rescindir acordo de leniência formalizado com as empresas do aludido grupo empresarial, decisão essa que foi objeto de pedido de reconsideração pelas empresas lenientes, o qual se encontra pendente de análise em recurso administrativo a cargo da CGU, ao qual foi concedido efeito suspensivo; Considerando que, em audiência realizada no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 1051, posterior à decisão de rescisão do acordo, o relator daquela ação no Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de qualquer medida sancionatória às empresas colaboradoras habilitadas até o fim da renegociação pleiteada nos autos daquela ação, o que inclui as sociedades do aludido grupo empresarial, cujo acompanhamento do acordo se analisa neste acompanhamento; Considerando, por fim, que a continuidade do presente acompanhamento depende do resultado da apreciação definitiva da ADPF 1051 pelo Supremo Tribunal Federal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 em adotar as medidas especificadas no subitem 1.9 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.144/2015-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.953/2017-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 023.519/2016-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Controladoria-geral da União. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.8. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S/A.; Renato Tai (156.610/OAB-SP), Itamar Rodrigues Barbosa (138.485/OAB-RJ) e outros; Wagner de Campos Rosario, Luana Roriz Meireles e outros, representando Controladoria-Geral da União; Laura Fernandes de Lima Lira (32.720/OAB-DF), Raul Pereira Lisboa (35180/OAB-DF) e outros, representando Advocacia-geral da União; Renato Tai (156.610/OAB-SP) e Itamar Rodrigues Barbosa (138.485/OAB-RJ). 1.9.1. sobrestar , com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno/TCU e no art. 47, caput , da Resolução 259/2014, o acompanhamento do cumprimento do acordo de leniência das sociedades que integram grupo empresarial a que alude o Ofício 11.809/2015, encaminhado a esta Corte de Contas pela Controladoria-Geral da União (CGU), até que seja julgada em definitivo a ADPF 1051, com ou sem repactuação do acordo firmado; 1.9.2. informar às aludidas empresas colaboradoras, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da decisão proferida.